Tribunal: STF
Processo: ARE 1465985
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.10.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. LEI ESTADUAL 11.127/1998. RESOLUÇÕES CETM NºS 94/2015 E 99/2016. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FROTA PRÓPRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 1.054.110, DJe 6.9.2019, de relatoria do Ministro Roberto Barrosos (Tema 967), reconheceu a repercussão geral sobre a proibição do uso de carros particulares para o transporte remunerado individual de pessoas por aplicativo.



    3. Inaplicável, portanto, ao caso, o referido Tema 967, o qual trata de matéria diversa da apreciada nestes autos, nos quais se discute a respeito de preenchimento de requisitos previstos nas Resoluções nºs 94/2015 e 99/2016 da CETM e na Lei nº 11.127/1998, para a realização de intermediação de transporte de passageiros de funcionários. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).